Tribunal: TJMT
Processo: 1047206-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047206-39.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Edital, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), LIDIANE FREITAS DE BARROS 69964882149 - CNPJ: 24.418.729/0001-40 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. FOMENTO À CULTURA. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL NO PRAZO EDITALÍCIO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que inabilitou agente cultural em chamamento público voltado ao fomento cultural (PNAB – Ciclo I), em razão da não apresentação, no prazo fixado pelo edital, da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

II. Questão em discussão
:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exigência de comprovação de regularidade fiscal já na fase de habilitação do chamamento público, e não apenas na celebração do Termo de Execução Cultural, configura ilegalidade à luz da Lei n. 14.903/2024; (ii) saber se são aplicáveis ao regime de fomento cultural as regras de saneamento documental da Lei nº 14.133/2021 e o tratamento diferenciado da LC nº 123/2006; e (iii) saber se a juntada posterior de certidão fiscal, fora do prazo editalício, pode ser admitida como mera complementação de documento preexistente.

III. Razões de decidir
:

3. A Lei n. 14.903/2024 instituiu regime jurídico próprio e autônomo para o fomento à cultura, vedando expressamente a aplicação da Lei nº 14.133/2021 aos instrumentos de fomento cultural (art. 2º, § 4º).

4. As prerrogativas conferidas às microempresas e empresas de pequeno porte pela LC n. 123/2006, especialmente o prazo de regularização fiscal previsto no art. 43, § 1º, destinam-se ao ambiente concorrencial das licitações públicas, e não ao regime de parcerias e fomento cultural.

5. A Lei n. 14.903/2024 e o Decreto n. 11.453/2023 estabelecem a comprovação de regularidade fiscal como requisito mínimo para a celebração do termo, inexistindo ilegalidade na exigência desse requisito já na fase de habilitação, porquanto tal exigência se harmoniza com os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

6. O princípio da vinculação ao edital impõe que as condições fixadas no instrumento convocatório vinculam tanto a Administração quanto os participantes, não havendo ilegalidade na sua fiel observância.

7. A certidão apresentada em sede de recurso administrativo, emitida após o encerramento do prazo de habilitação, configura documento novo, e não mera complementação de informação preexistente.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1.
O regime jurídico de fomento à cultura instituído pela Lei nº 14.903/2024 é autônomo e não admite a aplicação subsidiária da Lei nº 14.133/2021, nem das prerrogativas da LC nº 123/2006 destinadas ao ambiente licitatório
; 2. Em virtude do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no instrumento convocatório vinculam tanto a Administração Pública quanto os participantes, não havendo ilegalidade na exigência de comprovação de regularidade fiscal já na fase de habilitação, quando assim previsto no chamamento público.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 14.903/2024, art. 2º, § 4º, e art. 10, § 3º; Decreto n. 11.453/2023, art. 19, § 3º; Lei n. 14.133/2021, arts. 64 e 68; LC n. 123/2006, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 73.213/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LIDIANE FREITAS DE BARROS
contra ato tido como ilegal praticado supostamente pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
, consubstanciado na inabilitação da impetrante no Edital de Chamamento Público n. 17/2024/SECEL-MT Criativo.

A parte impetrante alega que sua inabilitação por suposta irregularidade fiscal no referido chamamento público é ilegal, uma vez que a regularização foi comprovada antes da fase de assinatura do Termo de Execução Cultural, momento este em que a legislação de regência (Lei n. 14.903/2024) exige a higidez fiscal.

Aduz que “
a Autoridade Coatora não privilegiou a busca pelo resultado que melhor representasse o alcance dos objetivos traçados pela Lei nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), fundamento do próprio Edital, e criou regras sem fundamentação legal, posto que a própria Lei Aldir Blanc exige a regularidade fiscal apenas para fins de assinatura do Termo de Execução Cultural
”.

Defende, ainda, a aplicação do tratamento favorecido às microempresas, previsto no art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, para a concessão de prazo para saneamento de restrições fiscais, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público.

Argumenta que “
a entrega nos autos do processo de seleção é uma mera formalidade, tendo como consequência direta a viabilidade de ser juntado um documento novo, não conhecido até então no certame, para certificar uma situação pré-existente à licitação
”.

Sustenta que sua exclusão por questões formais já sanadas antes da contratação fere os princípios da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a cultura local.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança, para anular todos os atos praticados até a fase de habilitação e que seja determinado, para todos os fins, a habilitação no Edital de Chamamento Público n. 17/2024/SECEL/MT – MT Criativo, da parte impetrante, garantindo-se a execução do projeto que melhor atendeu aos critérios técnicos estabelecidos em edital para a assinatura do respectivo Termo de Execução Cultural.

Indeferida a liminar
(Id. 339104890).

Informações prestadas pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, com a juntada da documentação administrativa pertinente ao certame
(Id. 339698361).

Sem manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 344626364).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(Id. 347625382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Lidiane Freitas de Barros
contra ato tido como ilegal praticado supostamente pelo
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, consubstanciado na inabilitação da impetrante no Edital de Chamamento Público n. 17/2024/SECEL-MT Criativo.

A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que inabilitou a impetrante — Lidiane Freitas de Barros (A Fantástica Fábrica de Textos – ME) — no Edital de Chamamento Público n. 17/2024/SECEL-MT Criativo (PNAB – Ciclo I), por ausência de apresentação, no prazo editalício, da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Em síntese, a parte impetrante defende:
(i)
sua inabilitação é ilegal, pois a regularidade fiscal foi comprovada antes da assinatura do Termo de Execução Cultural, conforme regência da Lei n. 14.903/2024;
(ii)
a autoridade criou exigência sem amparo legal, contrariando a Lei Aldir Blanc e o edital;
(iii)
faz jus ao tratamento favorecido das microempresas, com prazo para regularização, nos termos do art. 43 da LC n. 123/2006; e, (
iv)
a juntada posterior de documento configura mera formalidade destinada a comprovar situação preexistente à seleção.

Pois bem.

De imediato, cumpre ressaltar que a Lei n. 14.903/2024 estabeleceu o marco regulatório do fomento à cultura no âmbito da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, disciplinando de forma sistemática os instrumentos, princípios e procedimentos voltados ao apoio estatal a iniciativas culturais.

Trata-se de procedimento administrativo próprio e autônomo, com regramento específico que não se confunde com o regime das contratações públicas disciplinado pela Lei n. 14.133/2021.

Nessa perspectiva, o § 4º do art. 2º da Lei n. 14.903/2024 é taxativo ao consignar que “
É vedada a aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), aos instrumentos específicos do regime jurídico próprio de fomento à cultura referidos no caput e no § 1º deste artigo
”.

Tal vedação legal, expressa e inequívoca, resulta na inaplicabilidade ao presente chamamento público das regras de saneamento e complementação documental previstas nos arts. 64 e 68 da Lei n. 14.133/2021, invocados pela impetrante como fundamento de sua pretensão.

De igual modo, não há que falar na incidência de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte previsto na Lei Complementar n. 123/2006, cujas prerrogativas — notadamente o prazo de regularização fiscal de que trata o § 1º do art. 43 — destinam-se precipuamente ao ambiente concorrencial das licitações públicas, e não ao regime jurídico de parcerias e fomento cultural.

Delineado esse cenário, constata-se que o chamamento público, conforme disposto no Edital Complementar n. 12/2025/SECEL/MT, estabeleceu como um dos requisitos para habilitação do candidato a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, a qual deveria estar válida no momento da análise da habilitação
(Id. 338323398, p. 02).

Embora a impetrante sustente que a regularidade fiscal deva ser exigida apenas no momento da assinatura do Termo de Execução Cultural, com base no art. 10, § 3º, da Lei n. 14.903/2024 e no art. 19, § 3º, do Decreto n. 11.453/2023, essa interpretação não se sustenta quando se analisa a legislação de forma sistemática e finalística.

Os dispositivos mencionados estabelecem que a comprovação de regularidade fiscal é obrigatória para a celebração do termo, o que representa uma exigência mínima legal. Isso não impede que a Administração Pública, no exercício de sua autonomia e dentro dos limites da legalidade, estabeleça no edital critérios e procedimentos para o momento de comprovação da regularidade fiscal.

A exigência da regularidade fiscal já na habilitação é medida que visa conferir maior eficiência ao procedimento, evitando atrasos na formalização dos instrumentos e assegurando a adequada execução dos projetos culturais. Não há, portanto, ilegalidade na conduta administrativa, mas atuação alinhada aos princípios da eficiência e da segurança jurídica.

Não fosse isso, a própria impetrante reconhece que não apresentou a Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União no prazo fixado pelo instrumento convocatório (26.9.2025), atribuindo a impossibilidade a supostos problemas técnicos nos sistemas de informação da Receita Federal, que teriam impedido a emissão tempestiva do documento.

Todavia, não há prova inequívoca de que o único óbice à emissão da certidão tenha decorrido exclusivamente de eventual falha sistêmica na Receita Federal, relacionada ao processamento de débito supostamente já quitado, nem de que esse débito fosse a única pendência financeira em nome da parte impetrante.

A certidão apresentada em sede de recurso administrativo, emitida em 02.10.2025 (Id. 338325359), portanto, após o encerramento do prazo de habilitação (26.9.2025), configura, nos termos do edital, documento novo, e não mera complementação de informação já existente.

Assim, a ausência de documento essencial exigido no momento da habilitação pelo edital, sem que haja demonstração inequívoca de justo impedimento ou de manifesta ilegalidade no ato de inabilitação, afasta a configuração do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

Nesse norte, vigora no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
em vista do princípio da
vinculação

ao

edital
, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os participantes, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 73.213/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)
[g.n.].

Dessa forma, não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, pois a Administração agiu em conformidade com o edital e com os princípios da legalidade e da isonomia, não sendo possível admitir a juntada tardia de documentação fiscal em prejuízo dos demais participantes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026